Tribunal: STF
Processo: HC 209195
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HC 671.290/SP), assim ementado (eDOC 9):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.



    1. Deve ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão monocrática que denegou a ordem de habeas corpus.



    2. No caso, a manutenção da constrição cautelar está devidamente fundamentada na necessidade de se assegurar a ordem pública, vulnerada em razão do risco de reiteração delitiva, uma vez que o ora agravante é reincidente em crime doloso (tráfico ilícito de entorpecentes - fls. 15 e 17). Circunstâncias essas que conferem lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema.



    3. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (HC n. 559.796/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 11/5/2020).



    4. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    5. Agravo regimental improvido.



    Narra o impetrante, em suma, que: a) o paciente está preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 180, caput, do CP; b) o delito em questão não envolve violência ou grave ameaça e a pena em abstrato não é superior a 4 (quatro) anos; c) a prisão preventiva já perdura há aproximadamente 8 (oito) meses, sem que tenha sido proferida sentença, em total desproporcionalidade com o crime em questão; d) o paciente tem residência fixa, trabalho lícito e cooperou com as investigações.



    À vista do exposto, requer a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Solicitem-se informações ao Juízo de origem. Com as informações, abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente